Tribunal: CARF
Processo: 10950.003996/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003996/2005-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.065 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
DARCY FIRMINO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
ADVOGADO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser excluídos os
valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 02/12/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 4.717,82 a título de IRPF suplementar, exercício 2001,
ano-calendário 2000, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, em face de ação trabalhista, Processo no RT
03396-1993.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003996/2005-42
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003996/2005-42

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que o cálculo apresentado em 05/0812005 foi realizado de acordo com o do
perito, baseando-se em verbas tributárias mês a mês e alíquotas de acordo com a faixa de
rendimentos. Aduz que a parte hipossuficiente não pode arcar com o aumento da alíquota em
função do não-pagamento pelo empregador, citando jurisprudência a respeito. Pede, pois, que o
cálculo seja efetuado como se na época houvesse sido recolhido o imposto.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) ofício emitido pela 1a Vara do Trabalho de Maringá - pagamento de crédito
trabalhista, Processo n° RT 03396-1993 (fl.05);
(ii)
ofício emitido pela 1a Vara do Trabalho de Maringá - encaminhamento cópia
de documentos, Processo n° RT 03396-1993 (fl.08);
(iii)
termo de audiência, autos 03396/93 (fls.09-21);
(iv)
resumo de cálculos, autos 03396/93 (fl.22);
(v) decisão emitida pela 1a Junta de Conciliação e Julgamento de Maringá (fls.23-25)
(vi)
Guia de Retirada (fl.25);
(vii)
Guia DARF (fl.26);
(viii) Guias DARF's (fl.32-33);
(ix)
petição na Reclamatória Trabalhista, Processo n° RT 03396-1993 (fl.34);
(x) certidão emitida pela 1a Vara do Trabalho de Maringá, Processo n° RT 03396-
1993 (fl.35)
(xi)
intimação, Processo n° RT 03396-1993 (fl.36);
(xii)
Alvará Judicial, Processo n° RT 03396-1993 (fls.38-39);
(xiii) Guia de Retirada (fl.40);
(xiv) Aviso de Crédito - CAIXA ECONÔMICO (fls.41);
(xv)
Guias de Retirada (fls.42-43);
(xvi) Guia DARF (fl.44);
(xvii) Guia de Retirada (fl.45);
(xviii) intimação retirada de guias (fl.46);
(xix) ofício emitido pela 1a Vara do Trabalho de Maringá (fl.47,56,57);
(xx)
Aviso de Débito - CAIXA ECONÔMICO (fls.48);
(xxi) Conclusão - Autos RT 3396/93 (fl.49);
(xxii) Guia de Retirada (fl.50);
(xxiii) Guia GPS (fl.51);
(xxiv) Guia de Retirada (fl.52,54,55);
(xxv) Guia DARF (fl.53);
(xxvi) petição Processo n° RT 03396-1993 (fl.58,89);
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003996/2005-42

(xxvii) intimação de despacho (fl.59);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora (MG) proferiu o acórdão no 09-
19.045 - 1a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) não consta nos autos documentação que comprove o alegado pelo impugnante, de
que o seu cálculo, à fl. 88, tenha se baseado nos que teriam sido realizados por
perito nos autos do processo judicial;
b) uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de
2000 e considerando que a legislação pertinente (art. 56 do RIR/99) determina
que a tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento (regime
de caixa), e não em relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o
rendimento se referir (regime de competência), tem-se como correto o
lançamento que procedeu à tributação no ano-calendário do recebimento da
ação judicial;
c) quanto à jurisprudência citada, seus efeitos aplicam-se exclusivamente entre as
partes do processo correspondente, não beneficiando e nem prejudicando
terceiros;
d) em relação aos honorários advocatícios que o interessado pretende deduzir,
consoante cálculo de fl. 88, não foi admitido por falta de sua comprovação (fl.
75), circunstância que o impugnante não descaracteriza, uma vez que não trouxe
aos autos elemento de prova correspondente.

Inconformado com o v. acórdão no 09-19.045 - 1a Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese,
a) anexa recibos comprobatórios do pagamento de honorários advocatícios, sendo
pago aos advogados o valor total de R$ 15.271,80. Tais honorários são
dedutíveis nos termos do artigo 12, da Lei n°. 7.713, de 1988;
b) a indenização oriunda da ação trabalhista refere-se a valores que não foram
pagos nas épocas próprias (nos meses devidos), isso ocorreu por culpa exclusiva
da empresa devedora. Se os pagamentos fossem feitos na época correta, também
os lançamentos teriam sido feitos mês a mês e, consequentemente, o Recorrente
não teria imposto a pagar;

O Recorrente instruiu seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) petição inicial da Reclamatória Trabalhista Processo n° RT 03396-1993 (fls.110-
126);
(ii)
instrumento de procuração (fl.127);
(iii)
Guias de Retirada (fls.128-129);
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003996/2005-42

(iv)
recibo no valor de R$ 7.635,90, emitido pela advogada Maria Zélia de
Oliveira e Oliveira, referente à honorários advocatícios (fl.130);
(v) recibo no valor de R$ 848,44, emitido pelo advogado Wilson Sokolowski,
referente à honorários advocatícios (fl.131);
(vi)
recibo no valor de R$ 848,44, emitido pelo advogado Wilson Sokolowski,
referente à honorários advocatícios (fl.132);
(vii)
recibo no valor de R$ 848,44, emitido pelo advogado Wilson Sokolowski,
referente à honorários advocatícios (fl.133);
(viii) recibo no valor de R$ 848,44, emitido pela advogada Priscilla Menezes
Arruda Sokolowski, referente à honorários advocatícios (fl.134);
(ix)
recibo no valor de R$ 848,44, emitido pela advogada Priscilla Menezes
Arruda Sokolowski, referente à honorários advocatícios (fl.135);
(x) recibo no valor de R$ 848,44, emitido pela advogada Priscilla Menezes Arruda
Sokolowski, referente à honorários advocatícios (fl.136);
(xi)
recibo no valor de R$ 848,44, emitido pelo advogado Durval Antonio
Sgarioni Junior, referente à honorários advocatícios (fl.137);
(xii)
recibo no valor de R$ 848,44, emitido pelo advogado Durval Antonio
Sgarioni Junior, referente à honorários advocatícios (fl.138);
(xiii) recibo no valor de R$ 848,38, emitido pelo advogado Durval Antonio
Sgarioni Junior, referente à honorários advocatícios (fl.139);

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele eu tomo conhecimento.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003996/2005-42

(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados na presente notificação, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Dessa forma, é imperioso que os cálculos do imposto sejam refeitos, utilizando-se
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pela contribuinte.
Ademais disso, por força do art. 12, da Lei no 7.713/1988, vigente à época do fato
gerador, é direito do contribuinte descontar dos rendimentos recebidos acumuladamente, o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de honorários de
advogado.
No caso em tela, o acórdão a quo não reconheceu as despesas com advogado por
não terem sido comprovadas diante da apresentação de recibo com firma reconhecida.
O Recorrente, ao interpor o seu recurso voluntário, supriu esta alegada carência
documental e juntou recibos que comprovam a sua despesa nos meses de março, abril e maio de
2000, todos referentes a serviços advocatícios prestados nos autos da RT 03396/1993.
Dessa forma, entendo que estas despesas, no valor de R$ 15.271,80 merecem ser
deduzidas ser deduzidas.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003996/2005-42

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital